Tribunal: CARF
Processo: 11020.002290/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.002290/2010-94
ACÓRDÃO
9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SERVIBRÁS SERVIÇOS E VEÍCULOS BRASILEIROS LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram por dar provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1302-006.085, proferido em 09.12.2021, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 311/318) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPESAS COM PATROCÍNIO. INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 11.438/2006, são indedutíveis das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL os valores despendidos a título de patrocínio.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ESTIMATIVAS. CUMULAÇÃO DAS
PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de estimativas mensais, mesmo depois de encerrado o respectivo ano
base. Todavia, não pode ser exigida de forma concomitante com a multa de ofício,
aplicável aos casos de omissão de receitas e de deduções indevidas, tendo em
vista o princípio da consunção
Na oportunidade, os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deram provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para afastar a imposição da multa isolada
pelo não recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL.
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 320/346), sustentando
que o Acórdão no 1302-006.085 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela
dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “concomitância da multa isolada com a multa
de ofício para períodos posteriores a 2007”. Indicou como paradigmas os acórdãos de números
9101-002.414 e 1401-000.761.
O contribuinte, por sua vez, igualmente interpôs recurso especial (fls. 350/378),
alegando que o Acórdão no 1302-006.085 conferiu à legislação tributária interpretação divergente
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
3
daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “necessidade de aferição da
escrituração da empresa beneficiada (BCA) – Art. 366, IV, §2o DO RIR/99”. Indicou como
paradigmas os Acórdãos de números 1401-000.784 e 9101-005.381.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 401/406) que deu seguimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional apenas com relação ao Acórdão paradigma no 9101-
002.414, nos seguintes termos:
A Recorrente em seu recurso especial, após transcrever excertos do acórdãos
confrontados, concluiu a demonstração da divergência nos seguintes termos: (...)
Suscita-se, portanto, divergência quanto à concomitância da multa isolada com a
multa de ofício para períodos a partir de 2007 (posteriores a vigência da MP no
356, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488/2007, de 15 de junho
de 2007).
Em relação a esta matéria, a Recorrente apresentou como paradigmas os
acórdãos no 9101-002.414 (1a Turma da CSRF) e no 1401-000.761 (1a Seção/4a
Câmara/1a Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não
reformados até a presente data, e que receberam as seguintes ementas: (...)
Há identidade jurídica1 e similitude fática entre os dois julgados confrontados.
Isso porque em ambos os casos os respectivos colegiados foram instados a se
pronunciar sobre a concomitância de multas isoladas e multa de ofício, em
lançamentos efetuados após o encerramento do exercício, no que diz respeito a
fatos geradores posteriores à edição da MP 351/2007 convertida na Lei
11.488/2007. Portanto, tanto o acórdão recorrido quanto o primeiro paradigma
trataram de fatos geradores ocorridos já na vigência das regras instituídas pela
MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007: acórdão recorrido (2007 e
2008); paradigma (2007).
Nesse contexto, a Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência nos
termos por ela proposto.
No caso em apreço, o acórdão recorrido aplicou o princípio da consunção,
cancelando integralmente as multas isoladas pela total impossibilidade de seu
lançamento quando já aplicadas multas de ofício, mesmo lidando-se com
períodos vigentes a partir de 2007, após as alterações promovidas pela Lei no
14.888/2007, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Por outro lado, examinando-se o primeiro paradigma, verifica-se que o mesmo
abraça entendimento diametralmente oposto, ou seja, afastou a aplicação da
referida Súmula do CARF no 105(entende aplicar-se apenas aos fatos geradores
anteriores a 2007 ), bem assim constatou a existência da denominada
"concomitância com a multa de ofício" aplicada sobre o
imposto devido anualmente, para os períodos vigentes a partir de 2007, depois
das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
4
Portanto, o primeiro paradigma merece ser admitido (Ac. no 9101-002.414).
Análise do 2o Paradigma - Ac. no 1401-000.761
Em relação ao 2o paradigma apresentado, observa-se que o mesmo em sede de
embargos foi reformado em favor do contribuinte no ano-calendário que
interessa à presente lide, impedindo assim a constatação da divergência
perseguida. Esta reforma se deu em 11/08/2017, conforme atesta o Sítio do CARF,
portanto, em data bem anterior ao ingresso do Recurso especial que ocorreu em
18/02/2022.
A parte final da ementa do Acórdão em embargos, no 1401-001.863, julgado, por
maioria de votos, em 12/04/2017, deixou bem claro que, para o ano-calendário
de 2007, período objeto da divergência, mesmo após a alteração da legislação
correlata, a tese da concomitância foi adotada em favor do contribuinte. (...)
Como se demonstrou, o paradigma foi reformado na parte em que aproveitaria à
Recorrente.
Cabe ainda salientar que nesta hipótese, não cabe agravo, a teor do art. 71, § 2o ,
inciso IV2 do RICARF
Portanto, descarta-se este 2o paradigma (Acórdão no 1401-000.761) para efeito
de comprovação da divergência, não obstante a presente matéria deva ser
admitida em face do dissídio jurisprudencial identificado a partir do 1o paradigma
(Ac. no 9101-002.414).
Conclusão:
Por todo exposto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, mas tão somente em relação ao 1o paradigma apresentado (Ac.
no 9101-002.414).
Em seguida, foi proferido o despacho de admissibilidade (fls. 407/ 412) que negou
seguimento ao recurso especial do contribuinte, conforme abaixo:
Do objeto do recurso especial
Embora a Recorrente não mencione expressamente uma temática dita
divergente, pode-se deduzir do seu recurso especial que se suscita divergência
quanto à seguinte temática:
Temática de forma sintética:
“Necessidade de aferição da escrituração da empresa beneficiada (BCA) – Art.
366, IV, §2o DO RIR/99”
Temática de forma mais analítica:
O fato da fiscalização questionar a regularidade fiscal e contábil da Agência de
Propaganda, por si só, não é capaz de afastar a dedutibilidade das despesas pagas
a título de publicidade, mormente se for comprovada a efetividade do serviço
prestado e dos pagamentos realizados.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
5
Em relação à presente matéria, a Recorrente apresenta como paradigmas os
acórdãos no 1401-000.784 (1a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária) e o no 9101-
005.381 (1a Turma da CSRF), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não
reformados, e que receberam as seguintes ementas: (...)
Passa-se à análise da arguição de divergência suscitada.
Toma-se como indicados apenas os 2(dois) primeiros acórdãos paradigma acima
mencionados, sendo descartado o julgado apontado a título de jurisprudência
complementar (processo no 13886.000815/99-35), cuja ementa também nem
sequer foi transcrita, bem assim também não anexou o inteiro teor do mesmo
assim como fez para os dois outros julgados (§§ 6o e 7 e § 9oo, do art. 67, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Destacam-se a seguir trechos do voto condutor do acórdão recorrido que bem
representam o que ficou decidido nesse julgado: (...)
Como se vê, o entendimento desenvolvido pelo Colegiado recorrido limitou-se à
análise do fundamento principal apontado na autuação, segundo o qual o
presente caso “não se trata de despesas com propaganda, mas sim com
patrocínio”, e como tal a matéria suscitada como divergente (indedutibilidade das
despesas de propaganda em face da inobservância do disposto no art. 366, inciso
IV, § 2o1, do RIR/99 - fundamento secundário) sequer foi debatido pelo colegiado,
tratando-se, portanto, de matéria não prequestionada.
Posto isto, não resta dúvida alguma de que a matéria não foi prequestionada, pois
pela decisão recorrido restou totalmente prejudicada a análise da “Necessidade
de aferição da escrituração da empresa beneficiada (BCA) – Art. 366, IV, §2o DO
RIR/99”, para efeito de dedutibilidade das despesas de propaganda.
E de fato, o Regimento Interno do CARF é taxativo quanto a necessidade de
atendimento desse pressuposto. A matéria tem de ser prequestionada, ou seja,
no acórdão recorrido deve haver algum tipo manifestação sobre ela, nem que seja
breve para que seja possível se fazer um mínimo de cotejamento da matéria e se
possa propugnar pela existência de algum dissídio jurisprudencial. Como isso não
ocorreu, deve ser negado seguimento ao recurso (§ 3o, do art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, e § 5o, do art. 67, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Outrossim, como fundamento principal limitou-se a atestar que se estava diante
de uma despesa de patrocínio, por óbvio que os paradigmas todos eles
questionado a indedutibilidade de despesa de outra natureza (propaganda) em
face do descumprimento do art. 366, inciso IV, § 2o, do RIR/99, não contradita o
fundamento do acórdão recorrido para fins de se caracterizar alguma divergência.
Até porque as normas em referência nos acórdãos confrontados também são
diversas (art. 1o, § 2o2, da Lei no 11.438/2006 no acórdão recorrido e
art. 366, § 2o, do RIR/99, nos paradigmas), não havendo que se falar em dissídio
jurisprudencial quando estão em confronto normas jurídicas distintas.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
6
Por todo o exposto, proponho NÃO ADMITIR esta matéria por falta de
prequestionamento. e, subsidiariamente, por tratar-se de situações jurídicas
distintas onde o fundamento de paradigma não contradita o fundamento do
acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Propomos que SEJA NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em síntese, que (i)
as infrações apenadas pela chamada “multa de ofício” e pela “multa isolada” são diferentes: a
multa de ofício decorre do não pagamento de tributo pelo contribuinte e a multa isolada decorre
do descumprimento do regime de estimativa; (ii) com a sistemática de pagamento do IRPJ e da
CSLL sobre base de cálculo estimada, o contribuinte desses tributos auxilia a União a fazer frente
às despesas incorridas durante o ano-calendário, o que não ocorreria se a referida exação apenas
fosse paga no exercício seguinte; (iii) o não pagamento de referidos tributos sobre bases
estimadas é infração bastante diversa daquela consistente em desrespeito às regras de
determinação do lucro real praticada pelo sujeito passivo, de forma que nada impede que dessas
infrações resultem penalidades distinta; (iv) com a multa isolada o contribuinte está sendo
penalizado por não auxiliar a União a fazer frente às despesas incorridas no decorrer dos anos,
pelo regime de pagamento de estimativas, e não, propriamente, por não pagar o IRPJ e a CSLL, até
por que, como se percebe da Lei no 9.430/96, tal multa será devida ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para tais tributos; (v) a multa de ofício e a multa isolada
possuem bases de cálculos distintas: a multa de ofício deve incidir sobre o tributo efetivamente
devido pelo sujeito passivo, que, no caso, é apurado no momento em que ocorre o Ajuste Anual, e
a multa isolada deve incidir sobre as bases de cálculo estimadas; (vi) por serem multas
inteiramente diversas, não configuram nenhum bis in idem; e (vii) após o advento da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
no 9.430/96, não há sequer espaço para discussão do assunto, em face da clareza do texto legal.
Intimado (fls. 414/416), o contribuinte não apresentou contrarrazões.
Posteriormente, em 17.07.2023, o contribuinte peticionou nos autos (fls. 423/424)
informando que aderiu a Transação por Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal –
PRLF, que originou o Processo Administrativo n.o 13031.309367/2023-75, e, nesse contexto,
quitou a integralidade do débito objeto da discussão nos presentes autos.
No entanto, foi proferido o DESPACHO DECISÓRIO N° 148/EQTRA/DEVAT 01- PRLF
2023 (fls. 434/435), não conhecendo do Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal, em razão da incompletude na documentação apresentada para a
adesão ao programa. E, nesse contexto, os autos nos foram distribuídos.
É relatório.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
7
VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
De acordo com os artigos 23, § 9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da
Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Fazenda Nacional é contado a
partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos respectivos
autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por intimado
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN em 06.01.2022 (fl. 319) e
devolvido ao CARF com o recurso especial em 21.02.2022 (fl. 347). Assim, é tempestivo o recurso
especial interposto pela PGFN.
Ocorre que, no exame da admissibilidade do recurso especial, além da
tempestividade e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa
indicação na peça recursal do prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria,
bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN versa sobre a
matéria “concomitância da multa isolada com a multa de ofício para períodos a partir de 2007”,
estando, portanto, preenchido o pressuposto.
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido, com base em
questões meramente de direito, manteve a exigência de multa isolada concomitante à multa de

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
8
ofício, com relação a períodos de apuração posteriores à alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996
pela Lei no 11.488/2007. De forma diametralmente oposta decidiram os julgadores no Acórdão
paradigma no 9101-002.414, igualmente por razões de direito e com relação a períodos de
apuração posteriores à alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 11.488/2007. Assim,
caracterizada está a divergência interpretativa necessária ao conhecimento do recurso especial.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial.

II – MÉRITO
Nos autos de infração subjacentes, a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais teve por base o art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014: “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1053 concluíram pela
impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes fundamentos: (i)
aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de recolhimento da
estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta de recolhimento
do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista que, ao final do exercício,
desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova base, que corresponde ao
tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de penalização; e (iii) não é legítima a
exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de ofício) com base no mesmo fato apurado
em procedimento fiscal.

3 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011;
9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
9
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Confira-
se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996 (redação
original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996 (redação
do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão
aplicadas
as
seguintes
multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de
evidente intuito de fraude, definido nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão
exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica
sujeita ao pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido,
na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de
ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
10
Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com fundamento
no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a mesma daquela
versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação ao seu percentual.
Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 teve por objetivo
"reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de
pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título
de estimativa"4.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo que os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, concluiu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.

4 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-07.htm,
acesso em 09.08.2022.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
11
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe
de 19/12/2023, grifamos.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Ressalta-se que, no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ, o
caso concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
princípio da consunção e a jurisprudência citada no acórdão refere-se à concomitância entre multa
de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Portanto, seja em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 ao
presente caso, seja em virtude da jurisprudência de ambas as turmas do STJ, deve ser negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.383 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11020.002290/2010-94
12

Fl. 448
DF CARF MF
Original